Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-03.2022.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001756-03.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEBERSON DIOGO SANTANA DE LIMA - CPF: 061.609.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), UELINGTON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.528.141-01 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. R. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE JUÍNA (RECORRIDO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE (CISC) DE JUÍNA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO DIEGO DOS SANTOS - CPF: 025.717.121-52 (VÍTIMA), UELINGTON SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.528.141-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO GENÉRICO DE REFORMA DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – EFEITO DEVOLUTIVO DO
STRICTO SENSU
, MESMO EM SENDO EXCLUSIVO DA DEFESA, ENCONTRA LIMITES NAS RAZÕES EXPOSTAS PELO RECORRENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, o efeito devolutivo da irresignação encontra limites nas razões recursais expostas, logo, não basta ao recorrente manifestar seu desagrado com a sentença de pronúncia, sendo necessário que exponha de maneira clara e específica quais os motivos da insatisfação, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal, e possibilitando ao órgão
ad quem
o confronto das razões recursais com a
ratio decidendi
exposta no pronunciamento atacado, a fim de verificar eventual ocorrência de
error in procedendo
ou
error in judicando.

Verificando-se na hipótese que a recorrente se limitou a tecer considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e a veicular pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, de rigor o acolhimento da preliminar de falta de dialeticidade recursal, a acarretar o não conhecimento do
stricto sensu
.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, que, na ação penal n.º 1001756-03.2022.8.11.0025, a
pronunciou
como incursa nos tipos penais previstos no
art. 121, §2º, incs. III e IV, do Código Penal
[homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima];
artigo 211,
caput
do Código Penal
[ocultação de cadáver];
art. 2º da Lei n.º 12.850/2013
[pertencimento à organização criminosa];
art. 1º, inciso I, alínea
a
, da Lei n.º 9.455/97
[tortura] e
art. 244-B do ECA
[corrupção de menores], a fim de ser submetida a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas no ID 168605705, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência à recorrente, tece considerações superficiais sobre o direito ao duplo grau de jurisdição e
veicula pedido genérico
de “
reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular
”, por entender que à defesa técnica não é dado discordar da interposição do recurso pela própria parte, ainda que entenda não haver interesse recursal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 168605709, em que suscita a preliminar de infringência ao princípio da dialeticidade e pugna pelo não conhecimento do
stricto sensu
e, acaso conhecido, que seja desprovido.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve a sentença de pronúncia por meio do pronunciamento de ID 168605710, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 169393662, opinou pelo
não conhecimento
do recurso por
falta de dialeticidade
e, acaso conhecido, pelo seu
desprovimento.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR FALTA DE DIALETICIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Referindo que apesar de a recorrente
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
ter manifestado pessoalmente o seu desejo de recorrer da sentença de pronúncia, a Defesa técnica não se desincumbiu de demonstrar quais provas contradizem a decisão recorrida, tampouco identificou os fundamentos porventura combatidos, olvidando em fazer ao menos referência às questões específicas e concretas atinentes ao caso e que demonstrariam a plausibilidade da reanálise do édito judicial, o que estaria a violar o princípio da dialeticidade; manifesta-se o Ministério Público Estadual pelo não conhecimento do presente recurso.

E a razão lhe assiste!

Analisando detidamente as razões defensivas, sobressai a impropriedade da fundamentação utilizada, tendo em vista que o douto Defensor Público em nenhum momento especifica ou impugna os pontos do
decisum
que entende estar equivocados, alardeando, de forma genérica, que a matéria debatida durante a instrução criminal merece ser revisitada, quedando-se inerte, portanto, em trazer ao Colegiado os motivos pelos quais a decisão de pronúncia deve ser reformada.

Data máxima vênia
, patente a ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o efeito devolutivo do recurso encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, não podendo ser conhecido o pleito realizado genericamente, principalmente se a parte não apresenta fundamentação adequada para ensejar a alteração da decisão em determinado ponto.

Como bem assentado pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG pela Primeira Turma da Excelsa Corte,
“Vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso
deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
”
(DJe 27/03/2012 – destaquei).

Não se desconhece que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria; assim como não se ignora que, na fase da pronúncia, o decote das qualificadoras é permitido apenas se evidenciada a manifesta improcedência dos tipos penais derivados, pois, compete ao Tribunal do Júri a análise concludente do acervo fático-probatório.

Entretanto, no caso em exame, a recorrente fora pronunciada para ser submetida a julgamento popular pela suposta prática do crime doloso contra a vida e de vários delitos conexos, de modo que a não demonstração clara do ponto controvertido não só compromete o exercício do contraditório pela parte adversa – em flagrante desrespeito ao princípio do devido processo legal –, como também impede a perfeita análise do órgão julgador, que se vê inciente dos motivos e dos fundamentos do inconformismo da recorrente com a sentença.

Mesmo no processo penal, repita-se, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Nesse sentido, transcrevo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
O efeito devolutivo do recurso
de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal
pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...).
” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019). Negritei.

Outra não foi a decisão desta colenda Terceira Câmara Criminal em caso assemelhado:

“APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 15, LEI Nº. 10.826/03) – RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 E 330 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO –
REQUESTADA ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
- 2. (...).

1.

Não se conhece do pedido de atipicidade do crime de desobediência, se o apelante não apresentou qualquer argumento para fundamentar o seu pedido, bem como, para possibilitar o contraditório e a ampla defesa, em flagrante desrespeito à imperiosa aplicação do princípio da dialeticidade. Precedentes do STF e STJ.

2.(...).
” (N.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022). Negritei.

Ainda a respeito do princípio da dialeticidade expõe com propriedade ARAKEM DE ASSIS, que:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência do vício do juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

(....) É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual
.” (ASSIS, Araken de, Manual dos Recursos, 3ª. edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. RT, 2011, págs. 102/103).

Como visto, não basta à recorrente manifestar seu desagrado com a decisão combatida, sendo necessário que exponha de maneira clara quais os motivos da insatisfação, a fim de que o órgão de segunda instância possa examinar as suas razões em face daquelas constantes da decisão atacada, e vislumbrando-se na hipótese o pedido genérico formulado pela Defensoria Pública Estadual, outra solução não há senão o não conhecimento da irresignação.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
acolho a preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada nas contrarrazões ministeriais e endossadas pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto por
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.º 1001756-03.2022.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023